Tribunal: TJBA
Processo: 0515860-93.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515860-93.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NARCISA ARAUJO RIOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Insurge-se o Estado da Bahia contra a sentença que o condenou a
o pagamento de honorários sucumbências em 10% sobre o valor da causa.

2-
Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado: “Súmula 421-STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

3- No caso em apreço, considerando que a ação foi proposta contra o Estado, a Defensoria Pública não faz jus aos honorários advocatícios.

4-
Recurso de Apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515860-93.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado NARCISA ARAUJO RIOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da relatora.